Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-02.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DÉBITO NÃO COMPROVADO PELO CREDOR. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos elencados, bem como para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 e na obrigação de fazer consistente na retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes pela dívida indicada nos autos. Em seu recurso questiona o valor da indenização por danos morais, face a negativação indevida por dívidas referentes a imóvel que desconhece. Ressalta que a inscrição indevida lhe acarreta prejuízos, uma vez que é microempreendedora individual, sendo que a anotação restritiva obsta a percepção de empréstimos ou aumento de limites para a sua atividade.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Constata-se que o nome da parte autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento de faturas de energia de imóvel que desconhece, enquanto que a parte ré não comprovou que a parte autora teria solicitado a ligação da energia naquele imóvel.
V. No caso concreto, destaca-se que a parte autora exerce atividade empresarial (MEI), o que agrava as consequências da negativação indevida do seu nome, ao ensejar maiores dificuldades quanto a créditos para a sua atividade. Ainda, o valor de R$ 1.000,00 fixado na sentença é inferior ao parâmetro adotado nas Turmas Recursais deste E. TJDFT para casos similares.
VI. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequada a majoração do valor do dano moral para R$ 2.500,00.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar a condenação por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.